Tribunal: TJDFT
Processo: 0733482-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733482-28.2020.8.07.0000 Agravante(s) GV DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA. Agravado(s) GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora